Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA MB AGÊNCIA DE AUTOMOVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA VOLKSWAGEN DO BRASIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PEÇA MECATRÔNICA DO CÂMBIO DSG. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DA MB AGÊNCIA DE AUTOMOVEIS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA VOLKSWAGEN DO BRASIL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré MB Agência de Automóveis, não beneficiária da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 33792651), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso da 2a ré MB Agência de Automóveis não conhecido.
7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
8. Recurso inominado interposto pelo 1o réu Volkswagen do Brasil contra sentença que o condenou, solidariamente, na obrigação de ressarcir a quantia despendida pelo autor com o reparo do vício oculto apresentado no veículo adquirido da 2a ré e fabricado pelo 1o réu.
9. Nas razões recursais suscita preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, em razão da necessidade de prova pericial para a elucidação dos fatos. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juizado especial, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
10. No mérito, sustenta a ausência de provas da existência do vício de fabricação. Relata que o veículo adquirido pelo autor (VW GOLF Comfortline DSG-1 TSI BLUEMO AA, 2014/2015) apresentou problema na peça do câmbio (mecatrônica – DSG), após mais de seis anos de uso, sendo-lhe cobrado pelo reparo o valor de R$7.359,16. Afirma que o veículo não apresentou vício ou defeito de fabricação, mas desgaste natural pelo uso.
11. Aduz que a negativa de cobertura decorreu do transcurso do tempo de 3 anos de garantia contratual fornecida pela fabricante e da falta de revisões preventivas e periódicas em concessionária autorizada conforme recomendações preconizadas pelo Manual do Proprietário. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
12. Em contrarrazões, o autor ressalta que o defeito apresentado no câmbio DSG utilizado pela Volkswagen não é novidade para o recorrente, na medida em que ocorre de forma reiterada nos veículos por ela fabricados e, inclusive, os veículos fabricados e vendidos na China entre os anos de 2011 e 2015, já foram objeto de recall convocado pela fabricante[1]. Cita matérias e reportagens sobre o assunto[2]. Assegura que as manutenções do veículo se encontram em dia.
13. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança.
14. Nesse ponto, necessário ressaltar que os técnicos especializados da concessionária autorizada da fabricante responsáveis pelo orçamento do reparo, certamente elaboraram um laudo com os defeitos apresentados no equipamento. Referidos documentos, em tese, poderiam comprovar as alegações da parte ré. Desse modo, não há como acolher a arguição acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
15. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade dos réus pelo suposto vício oculto na peça de câmbio DSG do veículo vendido ao autor que, segundo consta na inicial, causou danos ao demandante.
16. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
17. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
18. Nos termos dos artigos 12 e 18 do CDC, o fabricante e o fornecedor respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, bem como em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
19. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo), como no caso dos autos.
20. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência do referido defeito oculto no veículo do autor ou a ocorrência de defeito decorrente do desgaste natural ou mau uso.
21. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC.
22. No caso em análise, é incontroverso (ausência de impugnação) que o câmbio DSG do veículo do autor apresentou defeito. Incontroverso, outrossim, a recusa dos réus de reparo do câmbio em razão do decurso do prazo de 3 anos da garantia contratual.
23. No site “Petição Pública”, além de outros[3], verifica-se que, assim como o autor, mais de 1.800 proprietários já se manifestaram através de assinaturas e relatos no abaixo-assinado acerca do mesmo defeito (mecatrônica) apresentado no câmbio DSG, inclusive no mesmo modelo e ano de fabricação[4].
24. A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que, ao contrário do alegado pelos réus, restou comprovado que a peça mecatrônica do câmbio do veículo autor apresentou o mesmo vício que muitos proprietários, equipes especializadas[5] e até a própria fabricante (recall[6]) identificaram em alguns veículos com câmbio idêntico ao dele.
25. A ordem de serviço (ID 27367700) da concessionária autorizada da fabricante indica que foi constatada “falha interna na unidade mecatrônica. número do DISS: 130689202”.
26. O réu questiona a origem do defeito apresentado no veículo do autor (desgaste pelo uso e falta de manutenção adequada), mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar as alegações do autor de que seu veículo apresentou o mesmo defeito observado em veículos com câmbio idênticos ao dele e que deram origem às inúmeras reclamações, reportagens e recall (art. 373, II, CPC).
27. A mera alegação de que o veículo do autor não apresentou vício oculto, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade dos réus pelo defeito decorrente de projeto e fabricação do produto (art. 12, CDC).
28. Do mesmo modo, verifica-se que o réu deixou de apresentar o laudo elaborado pelos técnicos especializados da concessionária autorizada que analisaram o veículo do autor. Tal laudo poderia, se fosse o caso, comprovar a alegação de que o defeito adveio do desgaste natural, mau uso, utilização indevida ou ausência de manutenções recomendadas.
29. Com efeito, caberia ao réu comprovar que o defeito (vício oculto) apresentado no câmbio do veículo do autor, tem origem diversa do constatado nos outros veículos com câmbio DSG e que motivaram o recall convocado pelo próprio réu[7]. Contudo não o fez.
30. Trata-se, portanto, de vício oculto existente em produto durável.
31. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos no mercado de consumo, fornecer produtos confiáveis de forma a evitar a ocorrência de vícios de projeto e/ou fabricação que causam danos aos usuários, inclusive após o decurso do prazo de garantia.
32. Certo é que a manifestação de vícios ocultos que comprometem a adequação, qualidade e segurança do veículo adquirido, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse condizente com o tempo de utilização do veículo (seis anos).
33. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pelo autor para o reparo do veículo, conforme consignado na sentença.
34. Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da Turma Recursal:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO. GARANTIA DE FÁBRICA. MAU USO NÃO COMPROVADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Pedro Hélio Caetano Ribas informa que o seu veículo Honda Civic Touring CVT 2018/2018, com cerca de 23.200 quilômetros rodados e todas as revisões programadas realizadas nas concessionárias autorizadas da fabricante Honda, começou a apresentar aviso de falhas no funcionamento do motor. Relata que enviou seu veículo por três vezes às concessionárias autorizadas pela fabricante Honda (Plaza Motors e Autohaus DF) com o intuito de diagnosticar e consertar o problema, que posteriormente foi identificado no "bico injetor do cilindro no 2". Aduz que houve a negativa de reparo pelas rés Autohaus DF Comércio de Veículos e Honda Automóveis do Brasil Ltda, sob o fundamento de que "a peça não estaria coberta pela garantia, alegando ser um componente interno do motor que pode sofrer danos causados por agentes externos, citando como possível causa do dano, o uso de combustível de má qualidade". Requer a condenação das rés ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.409,00; a extensão da garantia relativa ao novo bico injetor instalado, pelo mesmo período da garantia original do veículo (03 anos) e o pagamento de danos morais no valor R$ 10.000,00.
2. Insurge-se a segunda ré Autohaus DF Comércio de Veículos e Peças Ltda, em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenou as rés ao pagamento de R$ 1.406,00 a título de ressarcimento dos danos materiais.
3. Pugna a ré/recorrente Autohaus DF pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral; alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais considerando a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a real causa e origem do defeito na peça. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da empresa pelo ocorrido em face da inexistência de vício de fabricação, asseverando que pelas provas existentes nos autos o defeito foi ocasionado por mau uso do veículo, decorrente da utilização de combustível de má qualidade, adulterado ou contaminado. Requer o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença, julgando extinta a demanda em razão de incompetência dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 27.120.266). A primeira ré, Honda Automóveis do Brasil Ltda, efetivou o cumprimento espontâneo da sentença, depositando o valor integral da condenação (Id. 27.120.261 e Id. 27.120.262).
4. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação a matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Não obstante isso, constata-se que o veículo já foi reparado, o que porventura pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a realização da prova técnica pleiteada. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.
5. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva no fornecimento de produtos e serviços.
6. No caso concreto, restou demonstrado que um dos quatro bicos injetores do sistema de alimentação de combustível do motor do veículo do autor apresentou defeito, que ocasionou a falha no funcionamento do automóvel, impondo a substituição da peça.
7. Contudo, não restou comprovado que o defeito apresentado foi ocasionado por mau uso decorrente da utilização de combustível adulterado, inadequado ou contaminado.
8. O veículo foi levado à concessionária autorizada da fabricante (Honda), para diagnóstico e avaliação da falha em duas outras oportunidades anteriores, conforme se constata nas ordens de serviço coligidas aos autos. Sendo que, em nenhuma delas, foi apontado o combustível como causador do defeito. Da mesma forma, em nenhuma das oportunidades anteriores foi colhida qualquer prova acerca do eventual mau uso, derivado da utilização de combustível fora dos padrões. Neste sentido, não prevalece a avaliação unilateral produzida pela concessionária ré quando da terceira e última entrada do veículo na oficina autorizada, que aponta como única causa o combustível utilizado, posto que não comprova a impossibilidade de ocorrência de outras causas (falhas ou defeitos) que possam ter causado a anomalia no funcionamento do motor e, eventualmente, ocasionado a carbonização do bico e a necessidade de sua substituição.
9. Assim, o fornecedor, tão logo recebeu o veículo do autor na concessionária autorizada, deveria ter aferido a existência do vício na peça e de possível utilização de combustível de má qualidade pelo consumidor. Ao não fazê-lo, a recorrente assumiu o risco da alegação de vício pelo consumidor, além de não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a qualidade do produto colocado no mercado e a inexistência do alegado defeito.
10. A necessidade da troca da peça de veículo dentro do prazo da garantia contratual demonstra a existência de vício oculto de fabricação naquela, mormente considerando a baixa quilometragem do veículo.
11. Diante dessas circunstâncias, resta comprovado que o bem adquirido pelo autor apresentou vício que não foi solucionado pelas requeridas e/ou por sua assistência técnica autorizada no prazo legal previsto no prazo de 30 dias, previsto no artigo 18, "caput", do CDC.
12. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 1.270.652, Proc.: 0718533-24.2019.8.07.0003, Caso: JJ Comércio de Veículos Eireli(Top Mais Veículos Multmarcas) versus Leurizan Pereira Veras; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020).
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte autora/recorrida que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
(Acórdão 1376630, 07139458320208070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
35. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
36. Recurso do réu Volkswagen do Brasil conhecido. Preliminar de incompetência absoluta do juizado especial rejeitada. Improvido.
37. Recurso da ré MB Agência de Automóveis não conhecido
38. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] link: https://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-chama-16-milhao-de-carros-com-cambio-dsg/; e https://www.automotivebusiness.com.br/noticia/16544/vw-fara-recall-nachina-por-causa-de-cambio-dsg
[2] link: https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-problemasno-cambio-dsg/
[3] https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-1-4-e-seu-problema-cronico-de-mecatronica-dsg7-dq200_i4xeGiRtsjDUaHZA/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-cambio-dsg-dq200_egndgZK2RGCDDFvq/
https://www.reclameaqui.com.br/audi-brasil/recall-no-cambio-s-tronic-dq-200-7-marchas__CBHewSPn1eGPIsV/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-golf-2014-tsi-1-4-problema-cronico-vicio-oculto_B1wF_BZFOiSS06bR/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/erro-cambio-dsg-7-golf-1-4-tsi-2014_eYWHIRxbxRvlidda/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-cambio-dsg-pior-cambio-de-todos_L0OB3zbg6PMxJlld/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/mais-um-golf-com-o-cambio-dsg_pQDqBQe3yUvXzFV7/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg-golf_BiuPGhwChNC0xHHQ/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problemas-no-cambio-dsg-do-golf-tsi-1-4-2014_qpMRLl8Ovk4QCQQv/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/durabilidade-do-cambio-dsg-reparado-em-garantia_vFpEnde5ormXlHri/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg_BAxiGdvgQw1IfPmQ/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problemas-na-mecatronica-cambio-dsg_mHkgzRxnBTPJR0e1/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/defeito-no-cambio-dsg-golf-1-4-tsi_W3gzzKFutZr_RDEd/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-1-4-alemao-defeito-mecatronica-cambio-dsg-7_h6In3hZqoQ-kg_GR/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-golf-mk7-14-15_ptguvyivSD45nHZA/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/erro-cambio-dsg-golf-1-4-tsi-2014_HUVESuLvGMl2lj41/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-do-golf-com-problema-cronico_3LGrpZTCYn_9nPxq/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/novo-golf-cambio-dsg_QIYFyUYpbzuZoXUO/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-1-4-tsi-2014-alemao-defeito-cronico-do-cambio-dsg_GfotjxgDCNUlANKb/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/defeito-no-cambio-dsg-golf-1-4-tsi-2014_zIqrdV9LL46DXHDp/
https://www-incapsula.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg-golf_7orkq7zIdJ0PMJIK/
[4] https://peticaopublica.com.br/viewsignatures.aspx?pi=BR86850&pg=1
[5] https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-problemas-no-cambio-dsg/
http://www.reparacaoautomotiva.com.br/single-post/2017/02/10/DEFEITOS-CR%C3%94NICOS---c%C3%A2mbio-DSG-DQ200
https://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/noticias/2013/11/22/interna_noticias,48694/proprietarios-reclamam-de-problemas-na-caixa-de-marchas-do-audi-a1.shtml
http://revistaautoesporte.globo.com/Servico/reclame-aqui/noticia/2016/06/reclame-aqui-donos-relatam-problemas-no-cambio-do-audi-a1.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-20/volkswagen-recalls-384-181-vehicles-in-china-for-gearbox-faults
https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/consultor-ob/cambio-dsg-gera-desconfianca-entre-reparadores-e-sugere-que-automatizados-podem-ter-vida-curta
https://www.automatik.com.br/post/golf-audi-a3-dsg-dq200
https://www.canaldapeca.com.br/blog/defeitos-cronicos-no-cambio-dsg/
https://www.car.blog.br/2016/11/vw-golf-transmissao-dsg-reprovada-em.html
https://pt-br.facebook.com/pg/dsgproblemasbr/posts/
https://www.educarautomaticos.com.br/reparar-mecatronica-cambio-dsg/mecatronica-cambio-dsg-golf
https://www.mecatronicapresidente.com.br/blog/dicas/golf-e-audi-a1-e-a3-14-e-18-turbo-e-os-problemas-do-cambio-dsg-dq200
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2017/08/72,115560/cambio-dsg-gera-desconfianca-entre-reparadores-e-sugere-que-automatizados-podem-ter-vida-curta.html
[6] https://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-chama-16-milhao-de-carros-com-cambio-dsg/
https://www.car.blog.br/2020/07/volkswagen-golf-tem-recall-no-cambio.html?m=1
[7] https://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-chama-16-milhao-de-carros-com-cambio-dsg/
https://www.car.blog.br/2020/07/volkswagen-golf-tem-recall-no-cambio.html?m=1